Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-37.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700783-37.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que, em ação de inventário, determinou a "retificação do registro civil (certidão de nascimento/casamento) dos herdeiros, para constar o nome da inventariada e dos genitores dela, como na certidão de óbito (ID 24416151) e no documento de identificação (ID 16425048)." O agravante sustenta que “o último sobrenome da autora da herança em documento de identificação é diferente do nome que consta nos documentos de identificação dos herdeiros. Entretanto, com a base na certidão de nascimento dos filhos herdeiros constando o nome dos avós maternos e na certidão de nascimento inteiro teor da de cujus foi possível comprovar ser a mesma pessoa, confrontando diferentes atributos: primeiro e segundo nome, nome dos avós, data e local de nascimento. b) à grafia do sobrenome da falecida (“MORAIS” /“MORAES”) e do sobrenome do avô (“Vitorino/Vitorio/Vitalino”), configurando erro material de natureza ortográfica, incapaz de comprometer a identificação da de cujus ou a legitimidade dos herdeiros.” Alega que “Em ambos os pontos “com alterações formais decorrentes de equívocos cartorários ou de diferentes critérios de registro ao longo do tempo”. Os assentos na década de 1950 não eram tão rigorosos O conjunto probatório já constante dos autos — certidão de óbito, documentos pessoais e demais elementos — é suficiente para estabelecer, de forma segura, a identidade da falecida e o vínculo de filiação com os herdeiros. Não há, portanto, controvérsia real quanto à titularidade dos direitos sucessórios.” Afirma que “a retificação registral exigida: a) não altera a ordem de vocação hereditária; b) não interfere na definição dos quinhões; c) não modifica a titularidade dos bens. Trata-se, portanto, de providência irrelevante para o deslinde do mérito do inventário, razão pela qual não pode ser erigida à condição de requisito indispensável ao seu prosseguimento.” Pede a “concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do CPC, para: b.1) suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especificamente quanto: à determinação de retificação dos registros civis da inventariante e dos herdeiros; e à suspensão do processo de inventário, com fulcro no art. 995, do CPC; b.2) autorizar o regular prosseguimento do inventário, independentemente da prévia retificação registral;” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pela agravante traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, uma vez que, pela própria natureza do processo de inventário e da providência determinada, a análise da questão será inviável ou inútil por ocasião da eventual apelação. Portanto, cabível o conhecimento do agravo neste caso concreto. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A documentação acostada aos autos de origem evidencia que a “de cujus” teve 3 (três) sobrenomes diferentes ao longo de sua vida. O primeiro advindo da filiação (MORAES) e os dois últimos em decorrência dos dois casamentos ao longo da vida (DOS PASSOS e FERNANDES). Da mesma forma os herdeiros possuem sobrenomes diversos em razão da filiação, uma vez que filhos de pais diferentes. A determinação de retificação do registro dos herdeiros para que passe a constar o sobrenome de solteira/viúva indicado na certidão de óbito da “de cujus” (MORAES) está equivocada. Isso porque a época dos registros dos herdeiros a falecida era casada e o sobrenome dela estava alinhado ao de cada marido à época. A retificação do sobrenome dos genitores da falecida também não se justifica, pois são equívocos de grafia que não prejudicam identificação das respectivas pessoas. Como bem salientado pela Curadoria Especial, “(...) apesar dessas inconsistências formais, observa-se que os dois primeiros nomes da inventariada — Berenice Soares — são idênticos em todos os documentos colacionados aos autos, não havendo qualquer divergência quanto a esse núcleo identificador. De igual modo, o nome do avô materno mantém correspondência substancial em todas as certidões, variando apenas quanto à grafia de “Vitorino/Vitorio/Vitalino” e “Morais/Moraes”, diferenças que se mostram compatíveis com erros materiais de registro, especialmente em assentos antigos. Além disso, ainda que o nome da avó materna apresente pequenas variações, permanece a identidade do prenome “Cecilia” e do sobrenome “Soares”, o que reforça a conclusão de que se trata da mesma linha familiar, com alterações formais decorrentes de equívocos cartorários ou de diferentes critérios de registro ao longo do tempo.” Portanto, não havendo dúvidas acerca da identidade da falecida e nem dos respectivos herdeiros, não se mostra razoável exigir a retificação dos respectivos registros. Confira-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOCUMENTOS PESSOAIS. DIVERGÊNCIA NO SOBRENOME DO DE CUJUS. EXCLUSÃO DE HERDEIROS. RESERVA EM NOME DO ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS SOBRENOMES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em análise aos autos, restou indubitável o erro de grafia do sobrenome do falecido pai nos documentos pessoais dos herdeiros. 2. Todavia, mostra-se desarrazoada a exigência de alteração de uma vogal nos documentos dos herdeiros para que possam receber seus quinhões da partilha. 3. Por todo o acervo probatório juntado aos autos, verifica-se que os autores são de fato filhos do de cujus, mostrando-se tal exigência uma forma de burocracia sem uma finalidade justificável. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1132185, 20160310037188APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJe: 24/10/2018.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para dispensar a retificação do registro civil dos herdeiros e determinar o prosseguimento do inventário. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 14 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora